Tribunal: TJSP
Processo: 0015802-96.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0015802-96.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CHRISTOPHER LEANDRO ALVES COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para absolver Christopher
Leandro Alves Costa, matrícula SAP no 972.977-3, da falta disciplinar de natureza grave ocorrida
em 24/8/2019, determinando que se retire a anotação da conduta faltosa do seu prontuário e que se
elabore novo cálculo de liquidação de penas para restabelecer os dias remidos cuja perda foi
indevidamente decretada e afastar a interrupção do interstício aquisitivo da progressão,
remodulando-se as frações. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0015802-96.2019.8.26.0996 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0015802-96.2019.8.26.0996.
Agravante: Christopher Leandro Alves Costa.
Agravado: Ministério Público
@PEC no 0008646-17.2016.8.26.0041 DEECRIM 5a RAJ Presidente
Prudente.
Voto no 40.839 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Christopher Leandro Alves Costa contra respeitável decisão proferida
pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, que reconheceu como
grave a falta disciplinar que a ele se imputa, praticada no dia 24/8/2019, consistente
em posse de aparelho celular no interior de estabelecimento prisional e
desobediência. Pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, porque praticada por
terceiro. Subsidiariamente pugna pela desclassificação e redução da perda dos dias
remidos a um (1) dia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o breve relatório.
Instaurou-se a sindicância em desfavor do Agravante
porque no dia 24 de agosto de 2019 a companheira dele, Guizila Melo de Faria,
teria tentado ingressar no estabelecimento prisional com um aparelho de telefonia
celular, que levava no ânus. Durante o procedimento de revista pelo aparelho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0015802-96.2019.8.26.0996 - Voto no
body scanner, constatou-se algo introduzido no ânus de Guizila. Conduzida a sala
especial, ela retirou do corpo o aparelho e entregou às agentes de segurança.
Ouvida, afirmou que trazia o celular para seu companheiro, mas por iniciativa
própria, sem que ele tivesse pedido. No mesmo sentido o relato das agentes de
segurança (fls. 28, 46 e 47). Ouvido, o Agravante negou que tivesse pedido à
companheira para trazer o aparelho, não sabendo explicar porque ela teve a
iniciativa (fls. 48).
Pois bem.
A absolvição realmente se impõe, pois a conduta faltosa
prevista no artigo 50, inciso VII, da LEP, pela qual o Agravante foi punido, somente
se caracteriza quando o recluso “tem em sua posse aparelho telefônico ou similar
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.
Também não se cogita de desobediência, porque os elementos colhidos não
autorizam concluir que o Agravante, desobedecendo determinação legal e/ou as
normas internas do estabelecimento prisional, tenha determinou que a companheira
trouxesse o celular para ele.

O Agravante não chegou a ter contato com o aparelho,
que foi apreendido na posse de sua companheira. Daí porque a responsabilização
pela conduta faltosa, nos termos em que ocorreu, viola o princípio da pessoalidade.
A prova não permite concluir que o Agravante tenha concorrido, de qualquer forma,
para a prática da conduta faltosa _ Guizila, que seria a autora direta da conduta, foi
ouvida e eximiu o Agravante de responsabilidade _, de modo que inviável a
incidência da norma de extensão prevista no artigo 29, do Código Penal, relativa ao
concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0015802-96.2019.8.26.0996 - Voto no
Pelos mesmos motivos, não se poderia cogitar de
tentativa.
Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Observo que em nenhum momento foi consignado
que o Apenado estava na posse do objeto ilícito
encontrado ou que, ao menos, tinha conhecimento de sua
existência. Assim, verifico que o reconhecimento da
prática de falta grave em razão da conduta praticada pela
companheira do Paciente viola o princípio constitucional
da
intranscendência
(art.
5.o,
inciso
XLV,
da
Constituição da República), o qual preconiza que
ninguém pode ser responsabilizado por ato praticado por
terceira pessoa.
Nesse sentido, dispõe a Suprema Corte que "[o]
postulado da intranscendência impede que sanções e
restrições de ordem jurídica superem a dimensão
estritamente pessoal do infrator" (AC 1033 AgR-QO,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, TRIBUNAL
PLENO, julgado em 25/05/2006, DJ 16/06/2006).
Exemplificativamente, destaco o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO
DE RECURSO PRÓPRIO.
INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. ENVIO, VIA
SEDEX,
DE
ACESSÓRIO
PARA
APARELHO
CELULAR.
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
REVISTA
PRÉVIA.
DESCOBERTA.
FALTA
DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA.
[...] 2. Não se descura que o art. 49, parágrafo único, da
LEP, prevê que a tentativa da prática de ato que
corresponda a falta disciplinar deverá ter idêntico
tratamento ao da prática de falta disciplinar consumada.
Entretanto, não se dispensa a existência de um suporte
probatório do qual permita concluir, induvidosamente,
que o fato considerado faltoso teria se dado por
provocação ou com a participação do condenado.
3. A execução penal, tal como ocorre com outros ramos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0015802-96.2019.8.26.0996 - Voto no
rege-se não só por regras, mas, também por princípios,
que se imbricam, direta ou reflexamente, com princípios
constitucionais ou inerentes ao processo penal de
conhecimento.
4. Corolário do princípio da culpabilidade, o princípio da
personalidade, de matiz constitucional (art. 5o, XLV, da
CF) e que também é conhecido, entre outros nomes,
como princípio da intranscendência penal, assume relevo
tanto para o processo de conhecimento, quanto para o
processo de execução penal.
5. Por esse princípio, fruto de conquista histórica que
remonta ao iluminismo, compreende-se que a pena não
pode passar da pessoa do autor ou partícipe do crime.
6. O raciocínio que se desenvolveu com o princípio da
pessoalidade, no que tange ao cometimento de um delito,
deve ser estendido, também, para os casos em que se
apura a prática de falta disciplinar no âmbito da
execução penal, a despeito da conduta do condenado não
se constituir, necessariamente, em um injusto penal. Isso
em decorrência das implicações - que podem ser graves -
que sofrerá o condenado com a constatação de que
determinado fato, que lhe é eventualmente imputado,
constitui falta disciplinar.
7. Ainda que sejam fortes as suspeitas de que algum
condenado tenha solicitado a terceiros que se lhe
enviasse, via correios, aparelho celular ou algum de seus
acessórios, tal ilação, por si, desamparada de qualquer
outro elemento concreto que indique essa solicitação,
não se mostra suficiente para que seja imputada falta
disciplinar ao paciente, em razão, sobretudo, da
intranscendência penal, cuja aplicação é perfeitamente
aceitável em sede de execução penal.
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para restabelecer a decisão do Juiz das Execuções
Criminais e Corregedoria da Comarca de Marília/SP."
(HC 291.774/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
18/11/2014, sem grifos no original) (...)”, em HC
540.910/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 28/10/2018.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
agravo para absolver Christopher Leandro Alves Costa, matrícula SAP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 0015802-96.2019.8.26.0996 - Voto no
972.977-3, da falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 24/8/2019,
determinando que se retire a anotação da conduta faltosa do seu prontuário e que se
elabore novo cálculo de liquidação de penas para restabelecer os dias remidos cuja
perda foi indevidamente decretada e afastar a interrupção do interstício aquisitivo da
progressão, remodulando-se as frações.
FRANCISCO ORLANDO
Relator